Tribunal: TCU
Processo: 045.622/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8311/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 10, § 1o, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, inciso V, alínea "c", e 201, § 1o, do Regimento Interno, em sobrestar o julgamento do processo a seguir relacionado, até a prolação da decisão final de mérito na Ação Ordinária 11052-51.2016.4.01.3400 - 13a Vara Federal/DF, ainda em tramitação, em face da determinação da suspensão da cobrança dos débitos tratados na presente tomada de contas especial, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.622/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: CTIS Tecnologia S.A. (01.644.731/0001-32). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.